Tribunal: TCU
Processo: 042.903/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de sua omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de convênio para a construção de uma escola naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Celina Tenório de Brito Maciel, ex-prefeita de Jupi/PE, em razão de sua omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 639536 para a construção de uma escola nesse município. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Celina Tenório de Brito Maciel com o consequente trancamento do feito; 9.2. comunicar esta decisão à responsável e ao FNDE; e 9.3. arquivar os presentes autos.